Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INIBITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. OBRA EM UNIDADE HABITACIONAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL DA PANDEMIA DE COVID 19. PERTURBAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. OBRA REGULAR. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS E CONVENCIONAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E QUE NÃO ENSEJAM ABUSO DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.335, do CC dispõe que o condômino pode usar e fruir de sua unidade imobiliária, e não há no ornamento jurídico previsão legal que obste a realização de obra em unidades privativas de condomínio edilício, desde que observados os limites legais e as condições fixadas pela convenção condominial, relativas a horário, e as disposições do art. 1.336, incisos II e III do CC e art. 10, incisos I e II, da Lei 4.591/1664, que vedam a realização de obras que comprometam a segurança da edificação, ou altere a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas.
1.1. Na hipótese, não consta dos autos qualquer alegação de que a obra promovida pela recorrida esteja sendo executada fora do horário permitido, não há alteração de fachada e não se trata de mudança de destinação residencial do imóvel, ou realização de atividade nociva, dissociada dessa finalidade.
2. Também não se verifica razões que justifiquem a suspensão da obra em razão do estado de calamidade pública decretado em razão do combate à pandemia da COVID 19, pois não há nos atos normativos editados previsão legal que obste a realização de obra em unidade habitacional de condomínio edilício, e também não consta dos autos qualquer indício de que a realização da obra viole regras sanitárias fixadas para evitar a propagação da doença, ou coloque os demais condôminos em risco de contágio.
3. Nos termos do art. 1.277 do CC, que cuida do direito de vizinhança, o direito de obstar a regular utilização de propriedade privada por interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, impõe juízo de ponderação que considere os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.
3.1. Os dissabores vivenciados por vizinhos em razão de barulhos em obra regular realizada em condomínio edilício representa mera vicissitude da vida, a qual estão sujeitas todas as pessoas que se propõe a residir em habitações coletivas, e as provas apresentadas elidem a alegação de que as obras seriam voluptuárias, de modo a não haver prejuízo no adiamento enquanto mantidas as medidas de isolamento social pelo Poder Público.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.